Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700870-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ALBERTO MOREIRA ANTUNES NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO ALBERTO MOREIRA ANTUNES NETTO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, para que seja deferida a seu favor a medida liminar negada na origem, a fim de que possa participar da celebração dos cultos da sua confissão religiosa, sem as limitações impostas pelo Distrito Federal. Na origem a parte autora questionou a constitucionalidade do Decreto Distrital n. 40.846/2020, que proibiu a participação de idosos em cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião. Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Trata-se de pedido de idoso (63 anos) no qual busca seja autorizado a frequentar templo religioso. Passo a decidir o pedido de tutela antecipada. O mundo sofre com os efeitos deletérios da denominada Pandemia da COVID-19. Um das providências imediatas para o combate do referido mal foi o decreto do isolamento social, com fundamento na norma federal de decretação de calamidade pública e nas diversas normas editadas nas 3 (três) esferas de governo: municipal, estadual e federal. Não foi diferente no Distrito Federal, inclusive, foi o primeiro a decretar o isolamento social com mais rigor. Nessa situação excepcional, diversos direitos dos cidadãos são limitados, com objetivo de salvaguardar a saúde e integridade física da população. É a hipótese. Se a regra é o isolamento, total ou parcial, busca-se implementar medidas que possam contribuir para o controle da disseminação da pandemia, medidas tomadas com base em conhecimentos técnicos e científicos, notadamente, na área de saúde, e pelas experiências de países que já passaram pelo pico da pandemia. Nesse sentido, após, estudos, foram destacados os denominados "GRUPOS DE RISCO", o qual pertence o autor, ou seja, pessoas idosas (mais de 60 anos). Com efeito, busca-se a preservação da saúde dos idosos, pois, pelos casos ocorridos em todo o mundo, é um público mais vulnerável, o qual é acometido, em grande escala, por diversas complicações quando infectados pelo vírus, muitos evoluindo para o óbito. Não quer dizer, por outro lado, que não haja idoso que seja assintomático, ou seja, não sinta os efeitos da virose, mas, em grande número de pacientes idosos, houve evolução para problemas mais graves. Nesse sentido, a regra da limitação dos cultos e missas, de igual modo, respeita a preservação ao mencionado grupo de risco, como na hipótese do autor. Por isso, LEGÍTIMA, CONSTITUCIONAL e plenamente defendida, no aspecto jurídico, a limitação, que é provisória e excepcional, do direito do autor em frequentar o culto que já era acostumado. Do ponto de vista SOCIAL e HUMANO, há muito mais razões para que o autor se mantenha em casa e evite frequentar o culto de sua religião. Quando se isola um idoso, preserva-se sua integridade física e sua vida, individualmente falando. Da mesma forma, quando deixa de frequentar lugares com aglomeração, preserva-se o cidadão e também seus entes queridos, evitando-se que o idoso, contaminado, transfira o vírus para outros parentes. Ficar em casa não é um apelo comercial ou qualquer outras coisa gênero. É um gesto de PRESERVAÇÃO do outro, pessoa que pode ser um filho, sobrinho, afilhado, irmão, cunhado, mas pode também ser o vizinho, o irmão de crença, o atendente na farmácia ou aquela simpática frentista. Não se duvida do direito ao credo, do direito de ir e vir, garantias constitucionais previstas expressamente no artigo 5o da Constituição Federal, pelo contrário, ESTIMULA-SE, RESPEITA-SE, APLICA-SE. Ocorre que, em situações de calamidade pública, como na hipótese, tais garantias sofrem limitações, estas previstas no verdadeiro Estado Democrático de Direito, como no Brasil, com o objetivo de se preservar a integridade física e a vida de toda uma coletividade. Por fim, independentemente da religião, é plenamente possível realizar as preces pelo religioso fora das dependências físicas dos templos religiosos, situação, como já destacada, de caráter EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. Por tudo o exposto, ausente a prova inequívoca do direito do autor em frequentar templo religioso em época de pandemia, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. [...]” Nesse recurso pretende a parte agravante a antecipação da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Antes de se analisar o que dispôs o Decreto Distrital n. 40.846/2020, se faz necessária fazer uma breve retrospectiva das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema da Pandemia da Covid-19. De fato, como bem enunciou o agravante, a Constituição Federal assegurou dentre as garantias fundamentais a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, e o livre exercício dos cultos religiosos e, conforme art. 5o, inciso VI. O inciso XVI, do mesmo art. 5o, assegurou a liberdade de reunião, independentemente de prévia autorização. Disciplina o art. 136 da Constituição Federal que pode o Presidente da República decretar o Estado de Defesa, para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, durante o qual pode ser restringido o direito de reunião. Conquanto esta prerrogativa, quanto à decretação do Estado de Defesa e restrição à liberdade de reunião, tenham sido conferidas ao Presidente da República, o STF, quando do julgamento do pedido de liminar na ADI 6.341, entendeu, por interpretação sistêmica da norma constitucional, que as medidas de prevenção à disseminação do coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, podem ser adotadas concorrentemente pelos Governadores de Estado e do Distrito Federal e pelos Prefeitos Municipais, no âmbito da sua jurisdição e competência administrativa. Veja-se: “O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” A seu turno, a decisão referendada destacava, dentre outros: “[...] Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. [...]” Seguiram-se ainda inúmeras decisões, das quais destaco: “O Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a cautelar para i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3o, VI, b, e §§ 6o e 7o, II, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Marco Aurélio (Relator), que trazia a referendo o indeferimento da medida liminar, e, em parte, os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que deferiam parcialmente a medida cautelar para conferir interpretação conforme ao inciso II do § 7o do art. 3o da Lei no 13.979/2020. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso, ausente justificadamente. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 06.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” ADI 6.343 “[...] o Supremo tem entendido que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente. Para a Corte, devem prevalecer as normas de âmbito regional quando o interesse em questão for predominantemente de cunho local, como no caso. [...]” SL 1.334 Na mesma linha de entendimento cito ainda a SS 5.389. Dessa forma, durante a Pandemia, os agentes públicos devem pautar suas ações com critérios técnicos e científicos, sendo competentes os entes estaduais, distrital e municipais para definir as medidas necessárias ao enfrentamento da crise sanitária da COVID-19. Dito isso, passo à análise do Decreto Distrital n. 40.846/2020, cujo teor é o seguinte: “Dispões sobre a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião e a reabertura de parques no período declarado como situação de emergência, devido à pandemia de COVID-19. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: Art. 1o Fica autorizada a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, observadas normas específicas, especialmente no que diz respeito ao uso obrigatório de máscaras, nos termos do Decreto no 40.648, de 23 de abril de 2020. § 1o As atividades deverão, preferencialmente, ser realizadas por meio de aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-se a adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas. § 2o Os cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião poderão ser realizados presencialmente, em locais com capacidade para mais de 200 pessoas, desde que observadas as seguintes regras: I – disponibilização na entrada de produtos para higienização de mãos e calçados, preferencialmente álcool em gel 70%; II - afastamento mínimo de um metro e meio de uma pessoa para outra, com demarcação específica nas cadeiras dos locais para acomodação dos fiéis; III – estabelecimento de uma fileira de cadeiras ocupada e outra desocupada; IV – proibição de acesso ao estabelecimento de idosos com idade superior a sessenta anos, crianças com idade inferior a doze anos e pessoas do grupo de risco; V - recomendação para que se evite o contato físico entre as pessoas; VI – proibição de entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial; VII - medição da temperatura, mediante termômetro infravermelho sem contato, dos frequentadores na entrada do estabelecimento religioso, ficando vedado o acesso daqueles que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,3o C; VIII – adoção de todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção da COVID-19, observando horários alternados nas celebrações presenciais e intervalos entre eles de, no mínimo, duas horas, de modo que não haja aglomerações internas e nas proximidades dos estabelecimentos religiosos. IX - afixação, em local visível e de fácil acesso, de placa com as informações quanto à capacidade total do estabelecimento, metragem quadrada e quantidade máxima de frequentadores permitida. § 3o Fica permitida a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião nos estacionamentos das igrejas, templos e demais locais religiosos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado. [...] Verifico que na peça inicial a parte Agravante não faz o necessário confronto entre os critérios técnicos e científicos necessários para invalidar a adoção das medidas de contenção da Pandemia de Covid-19, requisito necessário para impugnar norma restritiva de liberdade inserida no Decreto Distrital n. 40.846/2020. Meras argumentações de que outros normativos distritais são mais liberais no que se refere ao fluxo de pessoas classificadas com grupo de risco, não podem servir como pretexto para liberação de participação em cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, porque há presunção de que o Poder Público age no interesse da preservação da vida e de que as atividades podem, em tese, apresentar risco de contagio distintos. Assim, porque o Decreto Distrital encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pela parte agravante. Também não vejo presente qualquer urgência na concessão da medida, porque, como bem fundamento na decisão agravada, o impedimento de comparecimento presencial é temporário e não impede o exercício da liberdade de religião por outros meios, notadamente aqueles proporcionados pelo uso de aplicativos ou por redes de TV. Por fim, de se considerar que a norma distrital em exame não vedou a prática do culto religioso, mas apenas, no que diz respeito à pretensão do agravante, restringiu a participação de idosos nos atos litúrgicos presenciais que contem com mais de 200 participantes. E ao fazê-lo procedeu de acordo com a orientação técnica, após a declaração da pandemia do COVID-19. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Após, abra-se vista ao Ministério Público para apresentar parecer, decorrência da repercussão social e de saúde pública que eventual provimento poderá ocasionar. Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 25 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator